Tribunal: TJMT
Processo: 1025465-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025465-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENHUR CEZARINO DA CUNHA (INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (INTERESSADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENHUR CEZARINO DA CUNHA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - 1) ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - FEITO NO AGUARDO DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS - POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FEITO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2) Além disso, em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância.

3)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. André R. R. Rossignolo, Defensor Público, em favor de
Benhur Cezarino da Cunha
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0019499-12.2010.8.11.0042/SEEU.

O impetrante aduz que em virtude do referido PEP, o paciente encontra-se segregado desde 02/06/2017 e que na data de
24/09/2020
aviou em favor deste pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 05/09/2020.

Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há mais de 02 (dois) meses sem deliberação do juízo da execução penal.

Sustenta que
“a demora processual verificada, além de desdenhar de direito e garantia fundamental do apenado, albergados na Constituição Federal e em Tratado Internacional e afrontar a dispositivos legais, correcionais e de conduta ética (art. 35, II e III da LC 35/79, 7.12.5 e 7.12.6 da CNGC e art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional), afeta o grau de liberdade devido ao paciente”
(id. 68353990).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de que o paciente seja colocado imediatamente no regime semiaberto ou, que seja determinado à cominada autoridade coatora a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 68809458) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 70773976).

Em parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 71495998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se PEP n. 0019499-12.2010.8.11.0042/SEEU em que figura como recuperando Benhur Cezarino Da Cunha, ora paciente, condenado à pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto, roubo e estupro.

Consoante relatado, sustenta a impetração, em suma, excesso de prazo para
deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, requerido em 24/09/2020.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois esta implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Contudo, o caso vertente fundamenta-se na inércia da autoridade judiciária em analisar o pleito, o que estaria a gerar constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
.

A autoridade tida como coatora, ao apresentar as informações requeridas (Id. 70773976), esclareceu que em 15/12/2020 foi determinado o cumprimento de certos atos necessários e, que por ora aguarda conclusão dos mesmos para posterior análise do pedido. Veja:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingiu o
prazo pretendido no dia
05.12.2020
,

preenchendo com isso o
critério objetivo
. Contudo, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de violência e grave ameaça à pessoa, e dois deles hediondos (estupro) de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso. De igual modo, a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.
Assim, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e o envio de atestado de comportamento carcerário. Com o aporte do laudo e atestado de comportamento carcerário, ao Ministério Público para manifestação objetiva acerca da possibilidade da progressão de regime ao recuperando.
Às URGENTÍSSIMAS providencias, ante a proximidade do recesso forense. Cumpra-se”.

Por ora, aguarda-se a realização do exame e sua juntada ao executivo de pena.
”

(id. 70773976)

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
(submissão do recuperando ao estudo psicossocial e juntada do atestado de comportamento carcerário, para posterior vistas ao Órgão Ministerial) para a devida análise do pedido defensivo.

Aliás, em consulta ao Sistema SEEU/CNJ, verifica-se que o respectivo laudo e atestado de comportamento carcerário já foram aportados, bem como que os autos foram remetidos ao Ministério Público em 07/01/2021 para manifestação, ou seja, ainda não voltaram conclusos para autoridade judiciária.

Dessa forma, concluo inexistir ilegalidade no caso ora tratado, visto que o Judiciário não tratou o caso da paciente com desídia, mas ao contrário, demonstrando estar atento às demandas de sua competência, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, determinou a realização dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade do paciente progredir de regime de cumprimento de pena.

Sobre o tema, já se manifestou o Eg. STJ:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido”.
(RHC 16.627/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

“
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. "À luz do princípio da razoabilidade, não configura constrangimento ilegal eventual demora no julgamento do pedido de progressão de regime interposto pela defesa, se necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos imprescindíveis à concessão do benefício pleiteado
." Ordem denegada”. (HC 28.908/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in 2/2/2004).

Logo, o d. magistrado encontra-se aguardando o cumprimento de diligências essenciais para a análise do pedido do beneficiário, de modo que eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito da matéria por certo configurará
supressão de instância,
por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (
TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Benhur Cezarino da Cunha
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porém, recomendando urgência na apreciação do pedido de progressão de regime prisional do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021